Tribunal: TJBA
Processo: 8074668-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074668-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WIANA CAMPOS MENDES ORGE e outros Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSA COLETIVIZAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais, visando o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS para planos individuais, sob alegação de “falsa coletivização” do contrato, composto exclusivamente por membros da mesma família em número inferior a trinta vidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde coletivo empresarial, com características familiares e reduzido número de beneficiários, pode ser qualificado como “falso coletivo” e submetido às normas dos planos individuais; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora são abusivos e passíveis de limitação aos índices fixados pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do contrato como “falso coletivo” decorre do número reduzido de beneficiários (oito), todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, desvirtuando a essência do plano coletivo e atraindo a incidência do CDC. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que planos com tais características devem, excepcionalmente, ser tratados como planos individuais, inclusive quanto à limitação dos reajustes aos índices da ANS. 5. Os reajustes aplicados pela operadora superam em muito os índices autorizados pela ANS, revelando abusividade e onerosidade excessiva, em afronta aos arts. 39, X, e 51, IV, do CDC, bem como à função social do contrato (CC/2002, art. 421). 6. A operadora não apresentou justificativas técnico-atuariais para os aumentos, tampouco demonstrou sua proporcionalidade ou necessidade, o que reforça a verossimilhança das alegações de abusividade. 7. A autora é portadora de enfermidades graves e necessita de tratamento contínuo, estando configurado o perigo de dano na manutenção de mensalidades incompatíveis com sua capacidade financeira, com risco de rescisão contratual e prejuízo à saúde. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074668-48.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante WIANA CAMPOS MENDES ORGE e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.